Tribunal: TCU
Processo: 020.140/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2214/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Município de Pedras de Fogo (PB) em face de suposto desvio de finalidade perpetrado pela gestão municipal anterior, no exercício de 2020, referente aos recursos do Sistema Único de Saúde; Considerando que a representante arguiu que a Procuradoria do Município fora notificada pela Controladoria-Geral Municipal, em setembro de 2020, acerca da utilização indevida de valores do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao Bloco de Investimentos, os quais teriam sido empregados em dois pagamentos de despesas de custeio, um no valor de R$ 28.354,24 e outro no valor de R$ 18.446,34; Considerando a ausência de evidências a comprovar a ocorrência de dano ao erário; Considerando que os numerários envolvidos totalizam R$ 46.800,58, valor inferior ao limite mínimo para a instauração de tomada de contas especial, a que se refere o art. 6o, I, c/c o art. 17, II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, evidenciando, dessa forma, baixo risco para a Administração e baixa materialidade; Considerando a inexistência de indícios de que a irregularidade seja recorrente, denotando ausência de relevância suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 8-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar a representação de baixos risco, relevância e materialidade; c) informar ao Ministério da Saúde e ao Município representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 020.140/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Pedras de Fogo (PB). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Henrique Evangelista Neto (25313/OAB-PB), representando o Município de Pedras de Fogo (PB). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.